Tribunal: TJES
Processo: 5009770-25.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão em flagrante; Prisão Preventiva; Prova Ilícita
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009770-25.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELCIANA DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. PERDA SUPERVENIENTE PARCIAL DO OBJETO. FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. DENÚNCIA ANÔNIMA COMO NOTITIA CRIMINIS. CRIME PERMANENTE. ART. 273, § 1º-B, III, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 273, § 1º-B, III, do Código Penal, no qual se requer o reconhecimento da nulidade do flagrante e das provas derivadas, em razão de alegada ilicitude procedimental, bem como o afastamento da prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares diversas. No curso da impetração, o juízo de origem revogou a prisão preventiva com fundamento no art. 316 do CPP e impôs medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto do Habeas Corpus quanto à controvérsia relativa à manutenção da prisão preventiva; e (ii) estabelecer se a fiscalização realizada pela Vigilância Sanitária e os elementos dela decorrentes configuram prova ilícita apta a ensejar a nulidade do flagrante e das provas subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revogação da prisão preventiva pelo juízo de origem, com imposição de medidas cautelares diversas, faz desaparecer o interesse processual quanto às alegações de ausência dos requisitos da custódia cautelar e de possibilidade de substituição por medidas alternativas, caracterizando perda superveniente parcial do objeto.

A comunicação da soltura da paciente e o requerimento de reconhecimento da perda de objeto não equivalem à desistência formal do Habeas Corpus, permanecendo necessária a apreciação das demais teses não alcançadas pela decisão superveniente.

A atuação dos fiscais da Vigilância Sanitária constitui exercício regular do poder de polícia administrativo-sanitária, respaldado pelo art. 200 da Constituição Federal, independendo de autorização judicial prévia, aviso antecedente ou consentimento do fiscalizado.

Estabelecimentos de saúde sujeitos à fiscalização estatal e armários funcionais disponibilizados pelo empregador não se equiparam ao conceito constitucional de domicílio protegido pela inviolabilidade prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal.

A denúncia anônima recebida pela ANVISA atua apenas como
notitia criminis
apta a justificar diligências preliminares de averiguação, não constituindo meio de prova nem fundamento exclusivo para a persecução penal.

A constatação da situação flagrancial ocorreu durante regular fiscalização administrativa, ocasião em que foram encontrados elementos indicativos da prática do crime previsto no art. 273, § 1º-B, III, do Código Penal.

Por se tratar de delito de natureza permanente, a consumação se prolonga enquanto persistir o depósito irregular das substâncias, legitimando a prisão em flagrante a qualquer tempo.

Os elementos constantes do Auto de Prisão em Flagrante evidenciam, em juízo preliminar, indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, inexistindo ilegalidade manifesta ou abuso de poder verificável de plano.

O acolhimento das teses defensivas demandaria aprofundado exame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do Habeas Corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas Corpus parcialmente prejudicado e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A revogação superveniente da prisão preventiva acarreta perda parcial do objeto do Habeas Corpus quanto às insurgências dirigidas ao decreto prisional.

A fiscalização sanitária realizada no exercício regular do poder de polícia administrativa dispensa autorização judicial prévia e não configura violação à garantia da inviolabilidade domiciliar em estabelecimentos sujeitos à regulação estatal e em armários funcionais.

A denúncia anônima pode servir como notitia criminis para deflagração de diligências preliminares de verificação.

O crime previsto no art. 273, § 1º-B, III, do Código Penal possui natureza permanente, legitimando a prisão em flagrante enquanto perdurar a situação ilícita.

O Habeas Corpus não admite aprofundado reexame do conjunto fático-probatório para aferição de nulidades dependentes de dilação cognitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XI, e 200; CPP, arts. 316, 319 e 659; CP, art. 273, § 1º-B, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 227.128/SC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
09770
-
25
.202
6
.8.08.0000

PACIENTE:
ELCIANA DE OLIVEIRA

AUT. COATORA:
NÚCLEO AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - SUL

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado
em favor de
ELCIANA DE OLIVEIRA
,
contra ato do Juízo do Plantão da Audiência de Custódia, apontada como autoridade coatora no bojo dos autos de nº 5006086-59.2026.8.08.0011.

O impetrante pugna pela concessão da ordem para que seja reconhecida a nulidade do flagrante e das provas derivadas, ante a suposta ilicitude procedimental. Sustenta, ainda, a ausência dos requisitos à manutenção da custódia preventiva e a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas.

Liminar indeferida, no ID 19793989.

Compulsando detidamente os autos, constata-se que o magistrado de primeiro grau acolheu o pleito libertário, revogando a prisão preventiva da paciente com fulcro no artigo 316 do Código de Processo Penal, oportunidade em que aplicou as medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do mesmo diploma legal, consistentes no comparecimento mensal em juízo, proibição de acessar e frequentar as dependências do Hospital Unimed Sul Capixaba, proibição de ausentar-se da comarca sem autorização e recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga.

Diante desse cenário, resta evidente a p
erda superveniente do objeto no tocante às teses de ausência dos requisitos para a manutenção da custódia preventiva e de possibilidade de fixação de medidas alternativas
, configurando a prejudicialidade parcial da insurgência nos moldes do artigo 659 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, cumpre assinalar que o petitório da defesa comunicando a soltura e requerendo a declaração de perda de objeto não equivale a um pedido formal de desistência do remédio constitucional, motivo pelo qual subsiste a necessidade de análise das demais matérias suscitadas que não foram alcançadas pelo provimento jurisdicional de primeiro grau.

Passo, assim, ao exame da alegada nulidade do flagrante e da tese de ilicitude das provas derivadas.

No
mérito
da parcela conhecida, a pretensão defensiva não reúne condições de prosperar, na medida em que a atuação dos fiscais da Vigilância Sanitária nas dependências do Hospital Unimed caracterizou-se como um legítimo e regular exercício do poder de polícia administrativo-sanitária.

Essa atividade fiscalizatória, de assento constitucional no artigo 200 da Carta Magna de 1988, independe de prévia autorização judicial, aviso antecedente ou consentimento do fiscalizado, sob pena de esvaziamento por completo de sua eficácia e utilidade pública.

Importa destacar que ambientes de trabalho e estabelecimentos de saúde sujeitos à intensa regulação setorial, bem como os armários funcionais fornecidos pelo empregador aos funcionários, não gozam da proteção jurídica conferida ao conceito constitucional de domicílio inviolável previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Ademais, verifica-se que a denúncia anônima encaminhada originalmente à ANVISA não operou como meio de prova e tampouco serviu como fundamento isolado para a persecução penal. Em verdade, a delação apócrifa funcionou como mera
notitia criminis
que justificou a deflagração de uma diligência preliminar de verificação sanitária.

Nessa senda, foi justamente no curso dessa fiscalização administrativa que se constatou a situação flagrancial da paciente, flagrada pela suposta prática do crime tipificado no artigo 273, § 1º-B, inciso III, do Código Penal. Cuidando-se de delito de natureza permanente, a consumação se protrai no tempo enquanto perdurar o depósito irregular das substâncias, o que legitima plenamente a prisão em flagrante efetuada a qualquer momento.

Os elementos informativos colhidos no Auto de Prisão em Flagrante Delito demonstram, de forma satisfatória para o momento processual, a existência de indícios suficientes de autoria bem como a prova da materialidade delitiva. Desse modo, inexistindo qualquer ilegalidade manifesta ou abuso de poder cognoscível de plano, constata-se que o acolhimento das teses defensivas demandaria um exame verticalizado e minucioso do acervo fático-probatório, providência que é inteiramente vedada na via estreita e de cognição sumária do Habeas Corpus. A análise aprofundada da mecânica dos fatos e a valoração conclusiva das provas devem ser reservadas para o momento oportuno da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em consonância com a pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, a exemplo do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 227.128/SC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração, para julgar parcialmente prejudicado o presente Habeas Corpus, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal, diante da perda superveniente do objeto em relação ao decreto prisional, e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
postulada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.